Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717092-25.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPP CHAVES CARNEIRO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E S P A C H O Vistos etc. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto encontra-se desacompanhado do devido preparo, não havendo nos autos qualquer indicação de que o agravante seja beneficiário da gratuidade de justiça. Ademais, não consta na peça recursal pedido de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o apelante (PHILIPP CHAVES CARNEIRO), na pessoa do seu il. patrono, para que comprove o recolhimento da guia de preparo. Contudo, caso não tenha efetuado o devido recolhimento, fica, desde já, intimado para que realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator